Tribunal: STJ
Processo: 0703069-24.2023.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2547706 - DF(2024/0011213-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANE MENESES THOME BORGES
ADVOGADO
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com amparo na Súmula n. 315 do STJ, por
ausência de julgamento de mérito no acórdão embargado.
2. A controvérsia consiste na possibilidade de revisão de matéria fático-probatória
em sede de recurso especial, em ação de indenização por danos materiais
decorrentes de transações bancárias não reconhecidas.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo em recurso especial por incidência
da Súmula n. 7 do STJ; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ,
por se tratar de valoração jurídica dos fatos; (ii) saber se são cabíveis embargos de
divergência, diante de dissídio com precedentes indicados; e (iii) saber se deve ser
afastada a Súmula n. 315 do STJ, por existir matéria jurídica apta ao confronto de
entendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 315 do STJ porque o acórdão embargado não apreciou o
mérito do recurso especial, tendo aplicado a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56733832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: aafa912e-1564-494a-b0bc-6b3540a48f01

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“ Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado não aprecia o mérito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 315
do STJ”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043.
STJ, Súmulas n. 315, 7; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 1.870.211/PR
Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
, relator
3/10/2023;
EAREsp n. 1.949.913/DF
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 12/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: aafa912e-1564-494a-b0bc-6b3540a48f01

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2547706 - DF(2024/0011213-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANE MENESES THOME BORGES
ADVOGADO
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com amparo na Súmula n. 315 do STJ, por
ausência de julgamento de mérito no acórdão embargado.
2. A controvérsia consiste na possibilidade de revisão de matéria fático-probatória
em sede de recurso especial, em ação de indenização por danos materiais
decorrentes de transações bancárias não reconhecidas.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo em recurso especial por incidência
da Súmula n. 7 do STJ; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ,
por se tratar de valoração jurídica dos fatos; (ii) saber se são cabíveis embargos de
divergência, diante de dissídio com precedentes indicados; e (iii) saber se deve ser
afastada a Súmula n. 315 do STJ, por existir matéria jurídica apta ao confronto de
entendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 315 do STJ porque o acórdão embargado não apreciou o
mérito do recurso especial, tendo aplicado a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54991561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:40
Código de Controle do Documento: d2f2e7ea-301f-4b51-9526-841b639cba83

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“ Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado não aprecia o mérito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 315
do STJ”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043.
STJ, Súmulas n. 315, 7; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 1.870.211/PR,
Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
relator
3/10/2023;
EAREsp n. 1.949.913/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 12/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANE MENEZES
THOME BORGES contra julgado da Presidência que, com amparo no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do
c/c
art. 266
mesmo diploma legal, indeferiu liminarmente os embargos de divergência em
razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ.
A parte agravante alega que o caso não demanda reexame de provas,
mas valoração jurídica dos fatos, razão pela qual não incidiria a Súmula n. 7 do
STJ, devendo ser superado o óbice que impediu o exame do mérito do recurso
especial.
Sustenta que são cabíveis embargos de divergência na espécie,
apontando divergência com julgados paradigmáticos –
–
REsp n. 1.197.929/PR
Tema Repetitivo n. 466;
AgInt no
REsp n. 2.052.228/DF;
AREsp n. 1.844.718/PE
–, e invocando o precedente EAg n.
para afirmar o cabimento de
481.030/RJ
embargos de divergência em hipóteses análogas.
Documento eletrônico VDA54991561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:40
Código de Controle do Documento: d2f2e7ea-301f-4b51-9526-841b639cba83

Afirma que a controvérsia envolve responsabilidade objetiva das
instituições financeiras à luz da Súmula n. 479 do STJ e dos arts. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil, o que evidenciaria
dissídio e justificaria o processamento dos embargos de divergência.
Aduz que houve dissídio demonstrado e que a decisão agravada não
deveria ter aplicado a Súmula n. 315 do STJ, por existir matéria jurídica apta ao
confronto de entendimentos.
Requer o provimento do agravo interno para que os embargos de
divergência sejam conhecidos e, ao final, providos.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 586.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça pela via
de agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pela Terceira Turma, em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 427):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. BANCO.
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. INVIABILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal e pleiteou o regular processamento do apelo extremo. A
parte agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do CPC, alegou a ausência
art. 1.042,
de elementos aptos à modificação do julgado recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Definir se é possível a revisão de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54991561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:40
Código de Controle do Documento: d2f2e7ea-301f-4b51-9526-841b639cba83

3 O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via especial, em razão
do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, para afastar a aplicação das Súmulas nos 5 e 7, é necessário que a parte
recorrente demonstre, de forma específica e fundamentada, que a análise da tese
jurídica independe da interpretação de cláusulas contratuais ou da reapreciação das
provas.
5 No presente caso, a pretensão recursal relativa à responsabilidade da
instituição financeira pela fraude demandaria a revisão do acervo fático-probatório
fixado pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO
6 Agravo não conhecido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Foi então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Segunda
Seção
(
,
da
Quarta
Turma
(AgInt
no
REsp
n.
1.197.929/PR)
e da Terceira Turma (
,
AREsp n. 1.844.718/PE)
REsp n. 2.052.228/DF)
relativamente à tese de responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), dever de segurança para
identificação e bloqueio de movimentações atípicas que destoam do perfil do
consumidor, e inaplicabilidade da culpa exclusiva do consumidor, em
conformidade com a Súmula n. 479 do STJ e o Tema Repetitivo n. 466.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência com base na Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão embargado
não apreciara o mérito do recurso especial, tendo concluído pela impossibilidade
de analisá-lo em razão da incidência da Súmulas n. 7 do STJ.
Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta: (i) inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de valoração jurídica e não de reexame de
provas; (ii) cabimento dos embargos de divergência, com indicação de dissídio
Documento eletrônico VDA54991561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:40
Código de Controle do Documento: d2f2e7ea-301f-4b51-9526-841b639cba83

frente aos precedentes da Segunda Seção, da Terceira Turma e da Quarta Turma;
(iii) afastamento da Súmula n. 315 do STJ, sob alegação de que há matéria jurídica
apta ao confronto.
De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
A tese indicada como divergente, atinente à responsabilidade objetiva da
instituição financeira pela fraude, não foi objeto de exame no acórdão embargado,
porque dele não se conheceu: assentou-se que a reforma das conclusões das
instâncias ordinárias sobre a fraude bancária e a responsabilidade do banco exigiria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito
da questão objeto da divergência, de que tratam os acórdãos paradigma, não há
como reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento
dos embargos de divergência.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 315/STJ.
DESPROVIDO.
1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do
dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações
fáticas com soluções jurídicas diversas.
2. Hipótese em que a validade de eventual cláusula no contrato de locação
dispondo sobre a obrigação da locatária arcar com honorários advocatícios
contratuais não foi objeto de análise no acórdão embargado, tendo em vista a
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, o que impede o processamento dos
presentes embargos.
3. Conforme a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a
oposição dos embargos de divergência quando não houver sido analisado o mérito
do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância,
ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54991561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:40
Código de Controle do Documento: d2f2e7ea-301f-4b51-9526-841b639cba83

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.870.211/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
3/10/2023,
)
9/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315 DO STJ. SEMELHANÇA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, o acórdão embargado, quanto ao tema objeto da
divergência, manteve a inadmissibilidade do recurso especial sem apreciar seu
mérito. Em tal contexto, mesmo em vigor o
incide a Súmula n. 315 do
CPC/2015,
STJ, segundo a qual, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial". Jurisprudência da CORTE
ESPECIAL.
2. A aplicação do óbice processual (Súmula n. 7 do STJ) para inadmitir o
recurso especial decorreu do exame concreto do texto do mencionado recurso e do
respectivo acórdão recorrido, que não se comunicam com as peças dos paradigmas,
ausente a indispensável semelhança fático-processual entre eles.
3. Majorados os honorários sucumbenciais na decisão monocrática ora
agravada, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, descabe
majorálos novamente neste agravo interno. Precedentes.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 1.949.913/DF,
julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
25/9/2023.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:40
Código de Controle do Documento: d2f2e7ea-301f-4b51-9526-841b639cba83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.547.706 / DF
Número Registro: 2024/0011213-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07030692420238070001 7030692420238070001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTIANE MENESES THOME BORGES
ADVOGADO
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANE MENESES THOME BORGES
ADVOGADO : ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56706290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: ab49fd67-874d-4689-8058-1ecd13cddb53

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: ab49fd67-874d-4689-8058-1ecd13cddb53